Tribunal: TCU
Processo: 033.052/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3477/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando as constatações da então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), baseadas no relatório de auditoria da CGU/AC (peça 6), em decorrência das quais foi proposto o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas de alguns dos responsáveis, com quitação, regulares as contas dos demais, com quitação plena; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno; Considerando que, diversamente do consignado pela unidade instrutiva, a necessidade de acompanhamento da correta aplicação dos recursos retidos pelas empresas em decorrência da celebração dos convénios para arrecadação direta se encontra prevista no art. 4o da Resolução Sesi 1/1999. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Sr. José Adriano Ribeiro da Silva (CPF XXX.362.302-XX) e Sra. Giselia Belmina Beserra (CPF XXX.789.722-XX): (i) não aplicação de ao menos 16,67% da receita líquida de contribuição compulsória da entidade em ações educacionais gratuitas durante o exercício de 2016, em infringência ao disposto nos arts. 6o e 69 do Decreto 57.375/1965; (ii) ausência de controle e acompanhamento, nos convênios de arrecadação direta, da real destinação dos valores subsidiados destinados ao serviço social dos funcionários das empresas conveniadas. 1. Processo TC- Processo 033.052/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adelaide de Fátima Gonçalves de Oliveira (XXX.616.522-XX); Aristeu Sá de Souza (XXX.037.272-XX); Aristides Formighieri Junior (XXX.899.292-XX); Francisco Augusto Nepomucena de Souza (XXX.972.902-XX); Francisco Nailton Feitosa Lima (XXX.317.802-XX); Gilsiane Marciele dos Santos Campos (XXX.428.792-XX); Giselia Belmina Beserra (XXX.789.722-XX); Jorge Luiz Araujo Vila Nova (XXX.205.681-XX); Jose Afonso Boaventura de Souza (XXX.037.462-XX); José Adriano Ribeiro da Silva (XXX.362.302-XX); José Luiz Assis Felício (XXX.200.212-XX); José de Ribamar Nina Lamar (XXX.619.842-XX); João César Dotto (XXX.511.048-XX); Manoel Rodrigues de Souza Neto (XXX.614.802-XX); Mozani Mariano de Almeida (XXX.446.252-XX); Nadja Maria Marques Abreu (XXX.404.712-XX); Osvaldo Pimentel (XXX.692.909-XX); Taumaturgo Lima Cordeiro (XXX.720.977-XX) 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Alessandro Callil de Castro (3.131/OAB-AC) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Acre. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Acre (Sesi-AC), com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que constituíram falhas: 1.7.1.1. a ausência de destinação do percentual mínimo proveniente da receita líquida da contribuição compulsória para ações educacionais gratuitas no exercício de 2015, o que afronta os arts. 6o e 69 do Decreto 57.375/1965; 1.7.1.2. ausência de controle e acompanhamento, nos convênios de arrecadação direta, da real destinação dos valores subsidiados destinados ao serviço social dos funcionários das empresas conveniadas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Acre (Sesi-AC) e à Controladoria-Regional da União no Acre.